Tribunal: TJDFT
Processo: 0743890-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743890-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO BARBOSA DE ALMEIDA IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAIMUNDO BARBOSA DE ALMEIDA, preso em flagrante no dia 25/08/2024, contra decisão do d. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que, nos autos da ação penal no 0706394-37.2024.8.07.0012, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante sustenta, em linhas gerais, que o d. Juiz de primeiro grau não analisou as peculiaridades do caso concreto. Argumenta que, com exceção da palavra da vítima, não há nenhum outro elemento a corroborar minimamente os fatos narrados na inicial acusatória. Afirma que o paciente residia, por ocasião da prisão, em área rural, e, por essa razão, tinha em seu poder uma arma de fogo de uso permitido (arma longa utilizada para caça). Pondera não ser possível inferir dos fundamentos da decisão de primeiro grau o risco concreto de perigo no estado de liberdade do paciente. Finalizada dizendo que o paciente tem emprego informal, fixo em propriedade rural, não tem histórico criminal com decisão transitada em julgado ou em tramitação, além de não ter passagens pela delegacia de polícia. Por esses motivos, em síntese, requer o deferimento de liminar para que sejam aplicadas imediatamente medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das decisões em caráter liminar, verifico a presença de motivos relevantes que levaram à conversão da prisão em flagrante em preventiva por ocasião da audiência de custódia e, posteriormente, à sua manutenção. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa. Com efeito, a decisão pela qual foi indeferido o pedido de revogação, além de invocar a gravidade concreta dos fatos narrados, consistente no risco que a liberdade do paciente representa à integridade psíquica da vítima e de seus familiares, fez alusão a decisões pretéritas por meio das quais os requisitos da cautelar já haviam sido analisadas. A propósito, quanto à decisão proferida em audiência de custódia, momento em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a d. Juíza do NAC registrou que, a despeito da primariedade do paciente, observava-se que a vítima já havia sido agredida fisicamente anteriormente e, inclusive, já teria sido forçada a manter relações sexuais com o autuado. Ademais, ainda de acordo com a r. decisão, “o agressor a ameaçou com uma arma de fogo, mantendo-a em cárcere privado e a aterrorizando psicologicamente, espalhando as balas pela cama”, além de “fazer uso excessivo de drogas e álcool”, e de insinuar “que os feminicídios ocorrem em razão das denúncias” (id. 208710615 – p. 3). Cumpre, nesse contexto, trazer à colação o teor da versão apresentada pela vítima perante a Autoridade Policial: (...) Que convive em união estável com RAIMUNDO BARBOSA DE ALMEIDA há cerca de treze anos, tiveram dois filhos, a saber: Carlos Henrique Barbosa Sousa, de onze anos, e Letícia Barbosa Sousa, quatro anos; que já foi agredida por RAIMUNDO em outras oportunidade, mas nunca registrou ocorrência por medo de RAIMUNDO pois ele sempre dizia que não iria dar nada e que os feminicídios ocorreriam por conta das denúncias; que nunca precisou de atendimento médico decorrente dessas agressões; que RAIMUNDO é uma pessoa ignorante, utiliza drogas ilícitas, cocaína, e bebida alcóolica; que RAIMUNDO também chega embriagado e quer forçar a declarante a manter relações sexuais contra sua vontade; que ontem anoite RAIMUNDO estava bêbado na residência e pegou uma espingarda, espalhou as balas em cima da cama e começou a dizer várias coisas sem sentido; que, pelo fato disso ter acontecido ontem anoite, ficou com medo e quis sair de casa, mas RAIMUNDO nunca aceita o termino da relação; que RAIMUNDO não deixou a declarante sair; que RAIMUNDO trancou a porteira e disse que ninguém entraria na chácara; que RAIMUNDO também disse para a declarante chamar a polícia e que veria ele "virar no capeta"; que a declarante tem muito medo dele e que as palavras dele a assustam muito; que só conseguiu chamar a polícia porque RAIMUNDO se distraiu, quando foi para a rua e ligou; que se estivesse com RAIMUNDO dentro de casa não conseguiria ligar para a polícia; que RAIMUNDO possui essa arma há poucos dias, não sabe dizer precisamente há quanto tempo; que não foi agredida fisicamente; que RAIMUNDO disse para a declarante que ninguém iria entrar e que queria ver se alguém entraria lá. (...) (id. 208639371 – p. 4) É sabido que a palavra da vítima ostenta especial relevo em crimes desta natureza, desde que, evidentemente, corroborada por outros elementos de prova. Na espécie, ao menos para fins de caracterização dos pressupostos indispensáveis para o decreto de prisão preventiva, verifico que a palavra da vítima, em conjunto com o relato dos policiais militares que realizaram o flagrante, são suficientes, por ora, para indicar não apenas a materialidade delitiva, mas especialmente os indícios de autoria. No mais, diversamente do que sustenta o impetrante, as decisões por meio das quais a prisão preventiva fora analisada estão suficientemente fundamentadas em elementos concretos, extraídos, numa análise inicial, do depoimento da vítima, a qual, supostamente, estaria, inclusive, sendo mantida em cárcere privado. Segundo a versão apresentada pela vítima, o paciente já a teria agredido em outras oportunidades; que o paciente é “uma pessoa ignorante, utiliza drogas ilícitas, cocaína, e bebida alcóolica”; que o paciente “chega embriagado e quer forçar a declarante a manter relações sexuais contra sua vontade”. Não bastasse, teria o paciente pegado uma espingarda, espalhado as “balas” em cima da cama e começado a dizer várias coisas sem sentido, e que a vítima somente teria conseguido chamar a polícia num momento de distração do suposto ofensor. Sendo assim, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis aos pacientes não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. (...) 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, ainda, que a soma das penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora. Dispensadas as informações. Após, vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora